Tribunal: TJSP
Processo: 0066847-58.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Acidente de trânsito - Alegação de obscuridade no V. Acórdão - Ocorrência - Tão somente para reconhecer que o valor fixado a título de indenização por danos materiais devem ocorrer com incidência de juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pela Tabela prática TJSP, desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Acidente de trânsito - Alegação de obscuridade no V. Acórdão - Ocorrência - Tão somente para reconhecer que o valor fixado a título de indenização por danos materiais devem ocorrer com incidência de juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pela Tabela prática TJSP, desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil – Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.